Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-34.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 98, II, do ECA estabelece que medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis quando seus direitos forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 1.1. A medida de acolhimento institucional é excepcional e possui, como regra, caráter temporário (§2o, art. 19, ECA).
2. No caso, conforme relatório de reavaliação da medida protetiva, restou demonstrado, de forma concludente, que os genitores não possuem atuais condições de criar e educar seus 7 (sete) filhos menores, contando com apenas 02 anos, 04 anos, 06 anos, 08 anos, 11 anos, 12 anos e 15 anos.
3. Nessa perspectiva, a instituição de acolhimento revela ser, no momento, o local que melhor atende às necessidades dos menores, até que sobrevenha a possibilidade de reintegração aos cuidados da família natural ou extensa, ou, ainda, colocação em família substituta.
4. Recursos conhecidos e não providos.